Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001920-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CHARLES FRANCA DE CAMPOS - CPF: 024.016.831-35 (AGRAVADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, ASFIXIA E FEMINICÍDIO], ABORTO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PROGRESSÃO DE REGIME - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL - DELITOS COMUNS E HEDIONDO - CÁLCULO DIFERENCIADO PARA PROGRESSÃO DE REGIME - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A progressão de regime pode ser realizada com cálculos separados, por
“envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 6. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. vol. 2, p. 292).

“Na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente”
(STJ, HC no 134.868/RJ).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1001920-43.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: CHARLES FRANCA DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU NU 0030314-24.2017.8.11.0042), que aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime, em reconhecimento de concurso formal entre homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, asfixia e feminicídio], aborto e ocultação de cadáver, a pena de 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I, III, IV e VI, art. 211 e 125, todos do CP - (fls. 10/13-
ID
117468956).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que
“as regras atinentes ao delito hediondo incidirão sobre a pena final unificada, incluindo a fração para progressão de regime.”

Pede o provimento para que seja
“mantida a fração de 2/5 (dois quintos) para o total da pena”
(fls. 4/9-ID 117468955).

CHARLES FRANCA DE CAMPOS
pugna pelo desprovimento (fls. 15/24-ID 117468958).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 25-ID 117468959).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução: Irresignação Ministerial – Pretendida reforma do cálculo de liquidação de pena para que seja aplicada, para fins de progressão de regime, a fração de 2/5 (dois quintos) sobre a pena unificada, independente se crime comum ou hediondo – Inviabilidade - “Na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente. 2. No caso concreto, embora legítima a pretensão do impetrante, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na elaboração do cálculo da pena sem a devida diferenciação das sanções aplicadas, por ser esta a situação mais favorável ao paciente.” (STJ. HC 134.868 – RJ) – Pelo DESPROVIMENTO do recurso.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 383/388-ID 121461464)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
possui uma condenação a
21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
por
homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, asfixia e feminicídio], aborto e ocultação de cadáver - art. 121, § 2o, I, III, IV e VI, art. 211 e 125, todos do CP -
.

Em 8.7.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] sobre o pedido manejado pela defesa que visa a retificação do memorial de pena a fim de que seja aplicada a fração de 1/6 às reprimendas de 2 anos e 11 meses (aumento de 1/6 em razão do concurso formal) e de 1 ano de 03 meses de reclusão, em razão do crime de ocultação de cadáver, merece acolhimento, posto que a pena referente ao crime de homicídio aumentada de 1/6, em razão do reconhecimento do concurso formal havido entre o crime de aborto, este, não pode ser classificado como hediondo e exige cálculo de lapso temporal, para fins de progressão de regime e livramento condicional, adequado aos crimes comuns.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça fluminense, menciona que o fato de o apenado ter sido condenado por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso formal, na forma do art. 70 do Código Penal, exige o cálculo diferenciado, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao mesmo, in verbis: [...]

Com essas considerações, ACOLHO os pedidos formulados pela defesa, para DETERMINAR a retificação do cálculo de pena com a aplicação da fração de 1/6 quanto à pena de 1 ano de 03 meses de reclusão, em razão do crime de ocultação de cadáver e também de 1/6 em relação ao aumento de pena, decorrente do reconhecimento do concurso formal entre o crime de homicídio qualificado e o crime de aborto; e, mantendo a fração de 2/5 apenas sobre a condenação de 17 anos e 06 meses de reclusão pelo crime de homicídio qualificado.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 117468956)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal adotou,
para fins de progressão de regime,
a
fração de 2/5 (dois quintos) em relação à pena do homicídio qualificado e de 1/6 (um sexto) tanto para o aborto quanto para ocultação de cadáver,
por entender que a natureza de cada conduta deve ser considerada separadamente
.

Registre-se que,
“pela regra requerida pelo parquet no presente recurso, a progressão do regime somente se daria após 104 meses e, pela regra

adotada pelo juízo a quo, em 94 meses, sendo, portanto, mais benéfico ao apenado”
, como bem consignado pela i. PGJ

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - Parecer no PGJ n° 001694-001/2022 - fls. 383/388-ID 121461464).

A progressão de regime pode ser realizada com cálculos separados, por
“envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 6. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. vol. 2, p. 292).

O c. STJ possui orientação no sentido de que
“na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente”
(HC no 134.868/RJ – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 4.5.2012; HC no 272.405/RJ – Relator: Min. Moura Ribeiro - 23.5.2014).

A propósito, destaca-se julgado desta e. Câmara:

“É certo que, na
execução
simultânea de condenação por delito
comum
e outro
hediondo
, ainda que reconhecido o concurso material,
formal
ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao reeducando.”
(AgExPe N.U 1005518-39.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.8.2021)

Nesse quadro, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022